Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725896-95.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAIRA REIS DOS SANTOS NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MAIRA REIS DOS SANTOS NOLETO: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que o réu reconheça o Transtorno do Espectro Autista como deficiência para todos os fins legais, independentemente do grau. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifica-se que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), considera pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Em reconhecimento às limitações advindas do autismo, a Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, sem qualquer distinção de grau. Os documentos anexados aos autos (ID 195540662) demonstram que a autora possui transtorno do espectro autista leve (TEA), patologia que se insere no conceito de deficiência, conforme o artigo 1o, § 2o da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Por sua vez, o documento de ID 195540664, informa a inércia do réu em instituir juntas de avaliação adequadas para os casos de autismo, o que obsta os exercícios de direitos e garantias fundamentais asseguradas à pessoa com deficiência e afronta o postulado constitucional da igualdade material e pode ensejar diversos prejuízos laborais à autora. Assim, em um juízo de cognição sumária, está demonstrado que há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido deve ser acolhido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu reconheça, no caso da autora, o Transtorno do Espectro Autista como deficiência para todos os fins legais, assegurando todos os direitos inerentes até decisão final.” O Agravante sustenta (i) que “a lei processual proíbe a concessão de liminar que esgote o objeto do processo”; (ii) que “Incide, no caso, a vedação contida no art. 1°, §3° da Lei n° 8.437/92”; (iii) que a “legislação infraconstitucional proíbe a liberação de recursos públicos em caráter meramente liminar”; (iv) que houve apenas “legitima temporária suspensão do procedimento em questão: para que haja a devida avaliação e orientação do Órgão Legal competente e emissão do parecer jurídico conforme Leis constituídas”; (v) que “a parte adversa, segundo suas alegações, ingressou no serviço público há quase 10 (dez) anos, em 14/7/2014, não existindo qualquer urgência para o deferimento da presente liminar”; (vi) que a “questão relativa ao TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA em grau LEVE é obviamente dotada de complexidade legal”; (vii) que “a pretensão autoral tem por fito substituir a Junta Médica Oficial”; e (viii) que “a documentação juntada pela parte adversa nos autos de origem não tem o condão de superar a necessidade de opinativo administrativo ESPECÍFICO para o caso concreto”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A princípio, a tutela provisória tal como deferida encontra óbice no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992. Seja como for, ainda que possa ser superado esse óbice legal, não há que se cogitar da probabilidade do direito, uma vez que se faz necessária a comprovação da alegada deficiência por meio de laudo médico oficial ou perícia judicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO DF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, somada à necessidade de viabilizar o regular andamento do processo de origem, com a produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa, conduzem ao indeferimento da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo. 3. Os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente podem ser afastadas em juízo de cognição exauriente, quando for possível a análise da controvérsia sob o aspecto do controle constitucionalmente permitido ao Poder Judiciário, de modo a preservar a reversibilidade das medidas eventualmente imputadas aos entes públicos. 4. Recurso conhecido e não provido. (0750644-31.2023.8.07.0000, Des. Rel.(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a T., DJe: 11/4/2024)” Demais disso, a situação jurídica contra a qual investe a Agravada perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano advém dos consectários jurídicos decorrentes do cumprimento da decisão agravada pelo Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator